Tribunal: CARF
Processo: 19515.005742/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005742/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.400 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
GE SUPPLY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
REMUNERAÇÃO INDIRETA. As verbas pagas pela empresa aos seus
empregados, sob a forma de utilidades, como retribuição ao trabalho prestado,
têm natureza salarial, integram o salário de contribuição e, desta forma, são
suscetíveis de incidência das contribuições devidas à Seguridade Social. Art.
22 e 28 da Lei no 8.212/91.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÕES
LEGAIS
-
Considera-se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005742/2009-04
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Relatório
O presente processo administrativo, inicialmente constituído pelo AI Debcad
37.253.0141, para as competências: 01/2004 a 12/2004, consolidado em 04/12/2009, no Valor
Total de R$ 126.903,00, no valor principal de 63.919,26; juros: 46.929,22; Multa de mora:
12.140,87 e Multa de oficio; 3.913,65, através do DESPACHO DECISÓRIO No 4.012/2011, fls.
179, teve a baixa dos Debcads 37.253.0141; 37.253.0168 e 37.253.0150, pela DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL SÃO PAULO/SP, por orientação à demandada ao Suporte
WEB no 7872/10, fls, 173/174, a fim de sanear os débitos que constaram do documento fiscal,
mas, deixaram de constar no sistema informativo da Receita Federal – Sicob, quando do
momento de transmissão dos valores realizados e contidos no sistema local (Siscol) com a
transmissão ao sistema Geral (Sicob).
O processo administrativo (19515.005742/200904), passou a ser constituído pelo
AIDebcad: 37.289.0172, para as competências: 01/2004 a 12/2004, consolidado em 29/11/2011,
no Valor Total de R$ 139.284,14, no valor principal de 63.919,26; juros: 59.310,36; Multa de
mora: 12.140,87 e Multa de oficio: 3.913,65.
Constam os levantamentos:
LEV: 13 – DECIMO TERCEIRO SALÁRIO;
LEV: AT – AUTONOMOS NÃO DECLARADOS GFIP;
LEV: GF – SEGURADOS NÃO CONSTANTES FOPAG;
LEV: PR – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS;
LEV: RM – FOPAG TRABALHADORES NORMAL;
LEV: RN – FOPAG TRAB NÃO DECLARADA GFIP;
LEV: VI – VEICULOS A DISPOSIÇÃO EMPREG;
Consta, à fl. 461, o Documento denominado: ADENDO AO RELATÓRIO
FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.253.0141 Sujeito Passivo: GE SUPPLY DO
BRASIL LTDA; CNPJ 02.320.006/000171, que menciona:
Devido problema do sistema informatizado no processamento do débito
cadastrado com DEBCAD 37.253.0141, houve a baixa deste e novo lançamento do mesmo
débito com o DEBCAD 37.289.0172;
Os valores originários do DEBCAD 37.289.0172 são os mesmos do Auto de
Infração DEBCAD 37.253.0141 do qual o contribuinte tomou ciência pessoal em 11/12/2009, só
diferindo os valores dos juros pois o valor de débito foi atualizado na data de 30 de novembro de
2011.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

O contribuinte poderá confirmar os valores pelo exame do relatório DD –
Discriminativo do Débito, que informa as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas e o crédito
apurado, suas deduções e o total liquido do crédito.
Foram alterados os códigos de levantamento de 03 para 02 dígitos, por imposição
do sistema de informática, mas, que representam os mesmos fatos geradores.
O contribuinte poderá confirmar os valores pelo exame do relatório DD –
Discriminativo do Débito, que informa as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas e o crédito
apurado, suas deduções e o total liquido do crédito. Foram alterados os códigos de levantamento
de 03 para 02 dígitos, por imposição do sistema de informática, mas, que representam os
mesmos fatos geradores, conforme tabela:
Exceto pelo novo numero de Debcad e pelos novos códigos de levantamento, o
Auto de Infração DEBCAD 37.253.0141, cuja cópia foi entregue ao contribuinte em 11/12/2009
é idêntico ao Auto de Infração DEBCAD 37.289.0172, cuja cópia lhe foi enviada, dada ciência
ao contribuinte, apenas para inclusão deste débito com DEBCAD 37.289.0172, em substituição
ao DEBCAD 37.253.0141.
Foi reaberto o prazo para apresentação da impugnação, conforme detalhado no
relatório IPC – Instruções para o Contribuinte, que integrou o auto de infração.
O Relatório Fiscal, datado de 08/12/2009, que teve o adendo em 30/11/2011,
devidamente recepcionado pela empresa, consta que:
Integram do Auto de Infração os levantamentos das contribuições devidas pela
empresa e não recolhidas à Receita Federal do Brasil bem como não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social,
sendo considerados como base de cálculo das contribuições patronais, os montantes pagos a
Prestadores de Serviço "Pessoas Físicas", as diferenças de salário entre valores declarados em
Folhas de Pagamento, GFIP e DIRF bem como: décimo terceiro salário; autônomos; veículos à
disposição de empregados.
VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DE DIRIGENTES. Constatou a Fiscalização o
fornecimento de transporte pela empresa, através de veiculo disponibilizado a segurados para
que desenvolvam atividades necessárias à empresa, também, utilizado tais veículos, em horários
fora do trabalho e, nos finais de semana, o valor correspondente a essa parcela do uso configura-
se como salário pago sob a forma de utilidade, integrando a remuneração. O cálculo desse valor
foi efetuado da seguinte forma indicada no Relatório Fiscal, item 1.2.2, fls. 27/32.
PLR PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Onde a fiscalização
esclarece que: A CF, nos termos do art. 7o , inciso XI, assegura aos empregados o direito à
participação nos lucros ou resultados da empresa desvinculada da remuneração, quando
concedida de acordo com Lei n°. 10.101, que regula a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, como um instrumento de integração entre o capital e o trabalho e de
incentivo à produtividade;
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

A Lei n°. 10.101/00 estabelece as seguintes condições:
a) A PLR deve ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos abaixo, escolhidos pelas partes de comum acordo: • Comissão
escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; • Convenção ou acordo coletivo.
b) Dos instrumentos decorrentes da negociação, deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: • índices de produtividade,
qualidade ou lucr0232atividade da empresa; • Programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente.
O instrumento de acordo celebrado deve ser arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores. A GE Supply do Brasil Ltda deixou de arquivar na entidade sindical dos
trabalhadores o acordo celebrado do que se conclui que o PLR foi concedido em
desconformidade com a legislação, pois a GE Supply do Brasil Ltda deixou de arquivar na
entidade sindical dos trabalhadores o acordo celebrado.
=> Na sequencia daquele Relatório Fiscal, consta os anexos, em planilhas, que o
integram: (i) PLANILHA CONSOLIDADA DE LEVANTAMENTOS, fls. 33/80; (ii) Calculo
DO SALÁRIO UTILIDADE "VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DIRIGENTES” fls. 81/83; e 88/90;
(iii) DISCRIMINAÇÃO DO SALÁRIO UTILIDADE "VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO
DIRIGENTES", fls. 84/87; (iv) PLR/PRÊM10 POR RESULTADO, fl. 91; (v) AUTÔNOMOS
NÃO DECLARADOS, fls. 92/93;.
Foram cobradas, no LEV: REM – FOPAG TRABALHADORES NORMAL, as
diferenças na contribuição relativa ao SAT/GILRAT, que se deveu à aplicação incorreta da
alíquota de 2% no lugar de 3%. A Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE indica que
a atividade econômica principal da empresa de "Comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários não especificados" "CNAE 51.926" possui grau de risco "3" que
corresponde ao risco grave e possui alíquota de 3,00%, (Anexo I do ROCSS aprovado pelo
Decreto 2.173/97 e Anexo V do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99)
Consoante o Relatório Fiscal – REFISC, em função das alterações efetuadas pela
MP 449, especialmente quanto às modificações dos artigos 32 e 35 e a revogação do art. 34,
todos, da Lei 8.212/91, foi realizado o comparativo entre as penalidades aplicadas antes e depois
destas alterações, de forma a atender o previsto no inciso II do artigo 106 do Código Tributário
Nacional, com o objetivo de eleger a situação mais benéfica ao contribuinte.
Além do Relatório Fiscal e, seus relatórios anexos, integram os Autos de Infração
de Obrigações Principais: RL Relatório de Lançamentos; IPC Instrução para o Contribuinte; DD
Discriminativo do Débito; RADA Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados; FLD
Fundamentos Legais do Débito e Relatório de Vínculos.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

=> DOCUMENTOS LAVRADOS
(i) Auto de Infração – DEBCAD AIOP n°. 37.253.0141 referente à contribuição
da Empresa e SAT/Gilrat → substituído pelo de DEBCAD AIOP n°.37.289.0172;
(ii) Auto de Infração DEBCAD AIOP n°. 37.253.0168 referente à contribuição a
Terceiros → substituído pelo de DEBCAD AIOP n°. 37.289.0199;
(iii) Auto de Infração DEBCAD AIOP n°. 37.253.0150 referente à contribuição de
Segurados→ substituído pelo de DEBCAD AIOP n°. 37.289.0180;
(iv) Auto de Infração DEBCAD AIOA no 37.253.0109 CFL 30; (v) Auto de
Infração DEBCAD AIOA n 0 37.253.0117 CFL 68.
DA IMPUGNAÇÃO. Tendo sido cientificada dos Autos de Infração em
11/12/2009 (fls. 02, 03), o Contribuinte apresentou impugnação, com a juntada dos seguintes
documentos: Contrato Social da GE Supply do Brasil Ltda; procuração, alegando em síntese,
que:
Preliminarmente - Falta indicação clara e precisa das irregularidades atribuídas à
Fiscalizada, obrigando-a a vasculhar as extensas planilhas anexadas à autuação pela Fiscalização
para tentar identifica-las, em violação ao princípio da ampla defesa;
O Auto de Infração não indicou, em nenhum momento, quais seriam as
divergências havidas entre suas GFIPs e folhas de pagamento, que teve que descobri-las através
de uma planilha ("plan cons") de nada menos do que quarenta e oito páginas, que tiveram que e
ser analisadas pela Defendente em um verdadeiro processo de investigação;
A fiscalização deve indicar no Auto de Infração todas as irregularidades
cometidas pelo contribuinte e, não que este tenha que vasculhar os anexos por ela elaborados
para descobrir o que teria feito de errado (e constitui a base das contribuições adicionais que lhe
estão sendo exigidas e até por isso deveria ser precisamente indicado), até mesmo por conta das
graves consequências que advêm para o contribuinte na falta de impugnação específica de todas
elas (artigos 17 e 21, § 1o, do Decreto n.° 70.235/72);
A anulação do Auto de Infração se impõe, por patente cerceamento de defesa e
violação ao art. 10, inc. III, do Decreto 70.235/72 ou, sucessivamente, a concessão de prazo
adicional para defesa caso se verifique que a planilha de 48 folhas elaborada como anexo ao
Auto de Infração continha outras irregularidades além das descobertas pela Defendente;
NO MÉRITO, alega que ocorreu enquadramento incorreto da Autuada na alíquota
do SAT (3%, ao invés de 2%), pois o objeto social da empresa adotado pelo Auditor Fiscal para
tal finalidade foi alterado no seu Contrato Social apenas em 07/2009;
Que o objeto social considerado pelo Sr. Fiscal apenas foi adotado pela empresa
em julho de 2009, por força de modific0ação em seu Contrato Social; na época dos fatos, seu
objeto social era outro, qual sejam, o comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de
uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente. (junta FBR emitida pela JUCESP) e,
que corresponde à alíquota de 2%, como utilizada;
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Que o acordo de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR da Defendente foi
indevidamente desqualificado pelo Auditor Fiscal autuante, resultando, contrariamente ao
disposto na Constituição Federal CF, em incidência tributária sobre os valores pagos a este título,
os quais observaram estritamente ao estipulado na Lei 10.101/2000;
O disposto no inc. XI do art. 7o da Constituição Federal, é no sentido da total e
irrestrita desvinculação da PLR da remuneração do empregado, não consistindo os valores pagos
a este título hipótese de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário;
Acompanha o comando constitucional, a legislação ordinária que, também prevê a
não incidência de encargos trabalhistas ou previdenciários sobre a PLR, como se infere, por
exemplo, do art. 3o da Lei 10.101/00 e, do art. 28, §9°, alínea "j" da Lei 8.212/91;
O Fiscal desqualificou o programa de PLR instituído pela Defendente por suposta
violação à Lei 10.101/00, em razão de ter deixado de arquivar o referido programa na entidade
sindical;
A referida lei em nenhum momento exige que o programa de PLR seja arquivado
na entidade sindical para que seja considerado válido;
Mesmo com a desconstituição do programa de PLR, o Auto de Infração não
poderia prosperar, vez que o pagamento efetuado pela Defendente não constitui hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias, pois, não pode ser olvidada a natureza indenizatória
do pagamento, que não possui caráter contraprestativo, já que não se destina a remunerar o
trabalho dos empregados.
A parcela foi paga de modo absolutamente esporádico, apenas no mês de abril do
referido ano de 2004, como se verifica das folhas de pagamento. Tratou-se de pagamento feito de
modo não habitual pela Defendente, de modo que, ainda que não estivesse protegido pelo art. 7o,
inc. XI, da Constituição e pelo art. 3o da Lei n.° 10.101/00, ainda assim ele não poderia ser
reputado como salarial, por faltar-lhe a habitualidade exigida pelo art. 457 da CLT;
A própria Lei 8.212/91, em seu art. 28, §9°, "e", n. 7, exclui do salário de
contribuição e, consequentemente, da incidência da contribuição previdenciária, as importâncias
recebidas a título de ganhos eventuais;
Requer-se, alternativamente, ao menos, que o pagamento seja qualificado como
"ganho eventual", nos termos do item "7" da alínea "e" do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, não
constituindo base de incidência das contribuições previdenciárias;
Não procede o enquadramento como salário utilidade, sujeito à incidência de
contribuição previdenciária, do valor correspondente ao uso, fora do horário de trabalho, de
veículo fornecido pela empresa aos seus empregados em funções gerenciais, pois se tratava de
ferramenta de trabalho, utilizada constantemente em deslocamentos para clientes e fornecedores,
sendo que seu uso eventual fora do serviço não lhe empresta natureza salarial, conforme a
Súmula no 367 do TST;
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

No que se refere ao racional utilizado pelo Sr. Auditor Fiscal para calcular o valor
do salário de contribuição referente a cada um dos empregados aos quais são concedidos
veículos pela Defendente, ressalta inexistência de qualquer previsão legal que a ampare;
O Sr. Auditor, partindo do valor de aquisição do benefício, aplicou lhe o divisor
60 para o cálculo do valor mensal do bem colocado à disposição do empregado Marco Terenzi,
utilizando como fundamento o Regulamento do Imposto de Renda que se aplica para o cálculo
da depreciação de veículos automotores para apuração do imposto de renda, não para as
contribuições previdenciárias;
Ante a impossibilidade de se utilizar como embasamento legislação totalmente
divorciada da matéria discutida e cuja utilização não possui qualquer respaldo legal, carecem de
amparo jurídico os cálculos realizados, não podendo ser aceitos;
Considerando o quanto disposto pelo próprio Sr. Auditor, de que os veículos
foram concedidos em substituição ao vale transporte, requer a Defendente que, na remota
hipótese de tal benefício ser considerado como salário utilidade, o valor da base de cálculo da
contribuição previdenciária se limite ao valor do vale transporte a que, mensalmente, tais
empregados fariam jus;
Inexistência de contribuição a ser recolhida relativa a autônomos que lhe teriam
prestado serviços, que apesar de terem emitido notas fiscais, tais autônomos trabalharam para a
Defendente via pessoa jurídica, não por suas pessoas físicas, por conta disso, seu trabalho não é
base de incidência de contribuições previdenciárias;
Os serviços foram prestados entre duas pessoas jurídicas, de modo que em mais
esse ponto a autuação deve ser declarada insubsistente;
Das inconsistências entre folha de pagamento e GFIP apontadas pela Fiscalização,
A despeito da absoluta nulidade da autuação neste ponto, por não ter o Sr. Fiscal indicado,
minimamente, quais seriam essas inconsistências, deixando à Defendente a absurda incumbência
de tentar descobri-las em uma confusa planilha de quase 50 páginas, fato é que as diferenças
entre a folha de pagamento e as GFIPs recolhidas pela empresa não afetaram o montante de
contribuição devido e recolhido, não justificando, assim, a punição da empresa;
As inconsistências que a Defendente conseguiu descobrir guardam relação (i) com
o pagamento e/ou compensação do 13o salário adiantado/complementar e, (ii) com empregados
transferidos de outras unidades para a Defendente e que, por discrepância na data de fechamento
desses documentos, constaram em um, mas não em outro;
Essas inconsistências não afetaram em nada o recolhimento de tributos por parte
da Defendente: (i) as contribuições previdenciárias foram recolhidas sobre a totalidade do 13°
salário pago aos funcionários em questão e (ii) também sobre a totalidade da remuneração dos
empregados transferidos (recolhimento feito, neste ponto, pela Defendente ou pela unidade da
qual o empregado veio transferido).
Outra inconsistência verificada a partir da análise da planilha anexada à Autuação
diz respeito ao pagamento residual de prêmio sobre vendas a empregado já dispensado também
corretamente tributado;
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Do pedido - Requer a Autuada o reconhecimento da insubsistência do Auto de
Infração em referência, por desprovido de qualquer substrato fático ou jurídico. Protesta, ainda
pela juntada ulterior de documentos e de todos os demais meios de prova admitidos em direito
que se fizerem necessários. Por fim, pede a Defendente que todas as notificações e intimações
relativas ao presente Auto de Infração sejam encaminhadas ao endereço do escritório de seus
patronos.
Em 27/02/2012, a Defendente protocolou, em relação aos processos
administrativos
no:
19515.005742200904;
19515.005740200915;
19515.005741200951,
manifestação, onde alega que:
Os processos que menciona estão correndo em conjunto, oriundos de autuação
decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal MPF 0819000.2008.04507- Período de
Apuração 01/2004 a 12/2004;
No ano de 2009, após ação de fiscalização, nos MPF 0819000.2008.04507-
Período de Apuração 01/2004 a 12/2004, foi autuado pela fiscalização tributária, quando foram
lavrados cinco Autos de Infração: Auto de Infração AI 37.253.0141 referente à contribuição da
Empresa e SAT/ Gilrat; Auto de Infração AI 37.253.0168 referente à contribuição a Terceiros;
Auto de Infração AI 37.253.0150 referente à contribuição de Segurados; Auto de Infração AI
37.253.0109 CFL 30 e AI 37.253.0117 CFL 68;
A Impugnante transcreve vários pontos do Relatório da DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DERAT SÃO
PAULO/SP e do Despacho Decisório n o 4.012/2011, referente ao Debcad no 37.253.0141
processo principal para em síntese, esclarecer que:
=> O chefe do Setor DICAT/EQCOB, fls. 177/178, processo principal claramente
despachou para que ocorresse o recadastramento mas que fossem aproveitadas as impugnações
já apresentadas para o “prosseguimento do julgamento da impugnação tempestivamente
apresentada.”
=> E, em total desatenção teor do despacho de fl. 179, (DD), processo principal a
peticionante foi intimada pela RFB para apresentar novas impugnações, “mesmo tendo ocorrido
tão somente a alteração dos números dos Autos de infração supracitados” sic;
=> Após receber as intimações quanto às alterações dos números dos Autos de
Infração e, após ter tomado ciência do despacho de fls. 179, processo principal aguardou o envio
dos três Autos de infração renumerados para julgamento administrativo.
=> Foi surpreendida ao tentar emitir sua CND no mês de janeiro 2012 com a
inscrição em dívida dos débitos referentes aos três autos de infração renumerados, e desde então
esta impedida de emitir sua CND, mesmo tendo apresentado tempestivamente suas impugnações,
que estão pendentes de julgamento e, portanto, os débitos discutidos não poderiam ter sido
inscritos em dívida ativa.

Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

=> Descreve tabela espelhamento dos débitos, e conclui que o despacho de fls.
179 processo principal dispensou a de apresentar novas impugnações e, apenas determinou sua
ciência em relação à remuneração dos Autos de Infração por conta de erros e falhas de sistema
interno e que não há lógica alguma para a exigência de apresentação de nova impugnação;
=> Que foi irregular a inscrição de referidos débitos em dívida ativa, o que
prejudicou suas atividades, que não consegue faturar e nem mesmo receber de seus clientes em
diversos níveis da Administração Pública por conta de tal equívoco. Solicita urgência na
regularização da situação do Contribuinte, devendo as impugnações serem julgadas a teor do
contido no despacho de fl. 179 processo principal.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A Impugnante, apresenta vasto arrazoado de grande conhecimento e, pretende, em preliminar, a
declaração de nulidade do auto de infração, por cerceamento de defesa e violação ao art. 10, inc.
III, do Decreto 70.235/72 ou, sucessivamente, a concessão de prazo adicional para defesa caso se
verifique que a planilha de 48 folhas elaborada como anexo ao Auto de Infração continha outras
irregularidades além das descobertas pela Defendente.
Os atos administrativos consubstanciados no presente lançamento possui motivo
legal, tendo sido praticados em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus
fundamentos legais discriminados no Relatório Fiscal e nos anexos “FLD – Fundamentos Legais
do Débito”, onde consta toda a legislação que embasa os lançamentos, por rubrica e por
competência.
Também, possui motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. Ao contrario do alegado
as Planilhas juntadas ao auto de infração e que complementam o Relatório Fiscal,
cuidadosamente elaborado com a indicação nominal de colunas e de seus somatórios, propiciou
o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa, tudo atendendo ao mando
constitucional.
O fato da planilha ser extensa decorre do seu detalhamento, da preocupação da
fiscalização em demonstrar e cobrar o que é realmente devido, apontando os equívocos que
foram cometidos pelo sujeito passivo, por competência, individualizados os segurados e, por
levantamento. Ressalte-se também os anexos: DD – Discriminativo do Débito; RL Relatório de
Lançamentos; IPC Instrução para o Contribuinte; RADA Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados; FLD Fundamentos Legais do Débito;
Pois bem, em que pese o esforço da impugnante em ver reconhecida alguma
situação de nulidade tal pretensão não merece guarida. Neste ponto, o lançamento merece ser
mantido. Com efeito, o ato administrativo deve preencher os requisitos necessários à sua
existência enquanto ato em si, bem assim, os requisitos de manutenção dos efeitos jurídicos e
práticos que pretende a sua lavratura. Assim, superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

MÉRITO. Quanto ao mérito, na Impugnação interposta, foram atacados o
enquadramento da atividade econômica, SAT/Gilrat 3%; dos valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados ↔ ganhos eventuais; salário utilidade uso, fora do horário
de trabalho, de veículo fornecido pela empresa aos seus empregados em funções gerenciais;
calculo do salário de contribuição com base no cálculo da depreciação de veículos automotores
↔ ao valetransporte; inexistência de contribuição relativas a autônomos que trabalharam para a
Defendente via pessoa jurídica; das inconsistências entre folha de pagamento e GFIP;
Em relação às Decisões trazidas pela empresa sejam as Administrativas (Conselho
de Contribuintes ou do CRPS) sejam dos Tribunais Regionais, sejam do Superior Tribunal de
Justiça, essas não se aplicam favoráveis à impugnante, não vinculam a Administração Tributária.
Da atividade econômica da empresa – Engana-se a Impugnante quanto a
ocorrência de enquadramento incorreto do SAT/Gilrat adotado pelo Auditor Fiscal, para o
período do lançamento, inicialmente vê-se que às fls. 146/148, consta do documento Jucesp,
registro 256.529/061, sessão de 09/11/2006, a alteração do objeto social da sede, estabelecimento
para o qual foi cobrada a diferença do Sat/Rat, para: comercio atacadista de outros equipamentos
e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente, saliente-se que esse
documento foi juntado à impugnação, onde pretendeu demonstrar que o enquadramento da
Autuada na alíquota SAT (3%) só ocorreu em 07/2009;
Ressalte-se várias alterações da atividade econômica da empresa, mas conforme o
Cadastro Geral de Empresas a atividade da empresa é de Comércio atacadista especializado em
outros produtos intermediários não especificados, e assim também era à época das ocorrências
dos fatos objeto do lançamento fiscal, como constatou a fiscalização.
O enquadramento na atividade: "Comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários não especificados" "CNAE 51.926" possui grau de risco "3" que
corresponde ao risco grave e possui alíquota de 3,00 %, (Anexo I do ROCSS aprovado pelo
Decreto 2.173/97 e Anexo V do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99).
Não há que se proceder a qualquer reparo no que concerne a este levantamento,
seja na cobrança das diferenças, seja na apuração de valores que deixaram de integrar a
contribuição dos segurados empregados e, portanto não declarados em GFIP, tudo como constou
minuciosamente demonstrado nos demonstrativos do lançamento.
Sobre o conceito de “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária que
define o que integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. A Constituição
Federal determina que, em matéria tributária, as normas isentivas ou redutoras da base de cálculo
devem ser veiculadas, necessariamente, por lei específica.
Assim, ressalvada a hipótese de lei que atenda ao art. 150, § 6o, da Constituição
Federal, conclui-se que à exceção das imunidades e das verbas expressamente excluídas pelo
parágrafo 9o, do art. 28, da lei 8.212/91, toda e qualquer verba paga com a finalidade de retribuir
o trabalho constitui base de cálculo de contribuição previdenciária.

Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Outra consideração é quanto ao o conceito de Utilidades ou Salário In Natura.
É pacífico o conceito de que as Utilidades ou Salário In Natura são bens econômicos atribuídos
ao trabalhador (prestadores de serviços em geral) por aqueles que se valem de seus serviços que
tenham conteúdo financeiro mensurável. Certas prestações não se incorporam ao salário, por
força de lei, ou por revestir-se de natureza indenizatória, assistencial, previdenciária ou social.
Determinadas utilidades, quando concedidas em conformidade com a legislação
específica, não compõem a remuneração. Entre elas, temos (i) alimentação; (ii) vale transporte;
(iii) vestuário; (iv) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento)
da remuneração mensal, entre outras.
A questão a se pacificar é quando uma utilidade se constitui em remuneração, no
caso dos empregados: salário. Tem-se que uma das exigências fundamentais para a incorporação
da parcela em utilidade ao salário é a habitualidade, ao lado do contrato e também do costume.
A habitualidade resulta da repetição de atos, regra geral, se o trabalhador paga
pela utilidade esta não poderá ser consideradas salário. Se, por outro lado, aumentar seu
patrimônio ou for fornecida gratuitamente, então integrará o salário para todos os efeitos legais.
A Constituição Federal é clara ao dizer que os ganhos habituais significam todos
os ganhos de cunho remuneratório, sejam eles em dinheiro ou utilidades. Assim, mesmo as
parcelas não integrantes, como alimentação e transporte, devem ser fornecidas de acordo com a
legislação que as instituiu; caso contrário, integrarão o salário de contribuição.
Assim, a legislação previdenciária, em consonância com os dispositivos
constitucionais e trabalhistas incluiu no ganho do trabalhador, para efeito de salário de
contribuição, não só a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título durante
o mês, mas também os ganhos habituais em forma de utilidades.
Fato Gerador da Contribuição Previdenciária- PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS – PLR,
Impugnante insurge-se contra os valores tidos como pagos aos seus empregados a
titulo de plano de participação nos lucros e resultados. Restou claro que razão não assiste à
Impugnante e, sim que o pagamento a título de “PLR – Plano Próprio” esta em desacordo com a
Lei no 10.101/2000, portanto base de cálculo de contribuição previdenciária.
A PLR deve ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos abaixo, escolhidos pelas partes de comum acordo:
• Comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
• Convenção ou acordo coletivo.
Dos instrumentos decorrentes da negociação, deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

• índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
• Programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
O instrumento de acordo celebrado deve ser arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores e, a GE Supply do Brasil Ltda deixou de arquivar na entidade sindical dos
trabalhadores o acordo celebrado, inexistindo protocolo ou carimbo do mesmo, não atendendo os
pressupostos previstos no inciso I, § 2o, do art. 2o, da Lei 10.101. A Fiscalização, constatando tal
fato, considerou que as verbas pagas devem fazer parte do salário de contribuição para efeito de
incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
Apesar da pouca tradição brasileira de adoção de sistemas de participação nos
lucros (PL), o assunto foi tratado por todas as constituições do país, desde 1946. A Constituição
de 1988 estabelece em seu art. 7o, XI, a “participação nos lucros ou resultados, desvinculada da
remuneração, conforme definido em lei.” Nota-se que o legislador Constituinte, ao estabelecer o
direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, remeteu à lei o poder
de definir as condições e requisitos aplicáveis a tal direito. Não poderia ser diferente, tendo em
vista que, obviamente, o texto constitucional não poderia chegar a minúcias e detalhes,
esmiuçando os critérios a serem observados na concessão de tal benefício.
Assim, a Constituição de 1988, apesar de desvincular expressamente a PL das
verbas salariais, não é autoaplicável, tendo em vista que a norma veiculada no seu artigo 7o,
inciso XI, não tem aplicabilidade imediata, dada a sua eficácia limitada. Como pode ser
observado, segundo os princípios básicos da legislação que disciplina a matéria, a participação
dos empregados nos lucros ou resultados da empresa deve: 1 ser um instrumento de integração
entre capital e trabalho; 2 servir como incentivo à produtividade; 3 ter regras claras e objetivas,
podendo ser considerados como critérios e condições: a) índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade, b) programa de metas, resultados e prazos pactuados, c) não constitui base para
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário e d) a periodicidade do pagamento não poderá ser
inferior a um semestre.
Por sua vez, a legislação previdenciária, mais especificamente a Lei 8.212/91 e o
RPS, embora considere como salário de contribuição a remuneração auferida pelo empregado, a
qualquer título, destinada a retribuir o trabalho, excluiu do montante do mesmo as verbas pagas a
título de participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, desde que paga ou
creditada de acordo com lei específica.
O Regulamento da Previdência Social, discrimina em seu art. 214, quais as
rubricas que não integram o salário de contribuição. Observa-se que as parcelas pagas a título de
participação de lucro ou resultado da empresa, a princípio deveriam fazer parte do salário de
contribuição para fins de incidência de contribuições previdenciárias, tendo em vista a sua
natureza remuneratória do trabalho prestado pelo empregado. Entretanto, a Lei 8.212/91, no § 9o,
“J”, do seu art. 28, em cumprimento ao que dispõe o art. 7o, XI, da Constituição Federal, exclui
tal verba do referido salário de contribuição.
Deve ser salientado que é a própria Constituição Federal que dispõe que a
participação nos lucros ou resultados somente será desvinculada da remuneração se for paga de
acordo com lei específica.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Conforme constam nos autos a empresa deixou de arquivar na entidade sindical
dos trabalhadores o acordo celebrado. Deve ser enfatizado que tais formalidades vêm
expressamente previstas no art. 2o da Lei 10.101.
Assim, os acordos para terem validade e irradiarem efeitos devem obedecer às
disposições legais pertinentes e, conforme consta nos autos, a Impugnante não logrou demonstrar
que na elaboração dos mesmos foram cumpridas as formalidades legais essenciais à sua
validade. Pelo contrário, a Impugnante concorda que tais formalidades não foram cumpridas, e
alega que a Lei 10.101/01 em nenhum momento exige que o programa de PLR seja arquivado na
entidade sindical para que seja considerado válido e, a ausência de arquivamento do acordo na
entidade sindical não passa de mera formalidade não possuindo o condão de desqualificar o
programa de PLR instituído pela Defendente.
SALÁRIO UTILIDADE FORNECIMENTO DE VEÍCULO. Na situação em
discussão, tem-se o fornecimento de utilidade, especificamente veículos fornecidos pela empresa
a alguns de seus empregados, destacados pelo Auditor Fiscal, não resta qualquer dúvida que seja
salário "in natura" integrando o salário de contribuição dos empregados.
Os veículos fornecidos pela empresa são designados aos empregados que ocupam
funções gerenciais. O veículo fica sob a posse do empregado, mesmo fora do horário normal de
expediente, ou seja, durante a noite, fins de semana, feriados, férias etc, o que não se inclui nas
exceções previstas no parágrafo 2o do art. 458 da CLT.
Estabelece a Constituição Federal/88, no art. 201, parágrafo quarto: "os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefício, nos casos e na forma da
lei."
Só para argumentar e por amor à matéria, o vale transporte, para que não integre o
salário de contribuição tem que ser concedido na forma da legislação própria. Ainda, no que
concerne à alegação de que artigo 458, § 2o, da CLT, determina que o transporte destinado ao
deslocamento para o trabalho não configura salário utilidade, faz-se necessário esclarecer à
Impugnante que o presente lançamento decorreu do fato de que os veículos eram concedidos sem
controle e sem restrições quanto à sua utilização, e não em razão de sua utilização para o
deslocamento para o trabalho. Ademais quando o referido artigo menciona “transporte destinado
ao deslocamento para o trabalho” está se referindo aos casos em que do empregador fornece a
condução e não a casos em que veículos são colocados à disposição dos empregados por tempo
integral.
Calculo do valor do salário de contribuição, por empregado, aos quais são
concedidos os veículos pela Defendente. Não há como prosperar a tese de que a depreciação
não poderia compor a base de cálculo da contribuição por falta de amparo legal, sendo utilizado
apenas para retratar a desvalorização do patrimônio da empresa. Ocorre que a depreciação possui
natureza econômica e contábil, sendo que, para a economia, está relacionada à ideia de diferença
de valores, enquanto que, para a contabilidade, é um custo amortizado, contabilizada mediante
lançamentos de débito (despesas com depreciação) e crédito (depreciação acumulada ou provisão
para depreciação).
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Aliás, o conceito de depreciação de bens como despesa integrante da remuneração
indireta é expressamente adotado no Regulamento de Imposto de Renda. A fiscalização fez
incidir a contribuição previdenciária somente em relação ao valor equivalente ao uso do veículo
em horários fora do trabalho e nos finais de semana, assim utilizou o valor contábil de
Depreciação do bem, sua correspondência em valor mensal e, sua transformação em horas
mensais correspondente a horas não trabalhados que denominou de horas pelo trabalho.
Tudo detalhado na planilha denominada “CÁLCULO DO SALÁRIO
UTILIDADE "VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DIRIGENTES” , fls. 81/83 e 88/90; e na planilha
denominada: DISCRIMINAÇÃO DO SALÁRIO UTILIDADE "VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO
DIRIGENTES”, fls. 84/87.
Diante todo o exposto, resta induvidoso que a concessão de veículos, fora do
trabalho e nos finais de semana, possui natureza salarial, sendo certo que tais remunerações se
enquadram nas hipóteses previstas no caput do artigo 28, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUINTES
AUTÔNOMOS:
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO A SER RECOLHIDA. TRABALHO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
Insurge-se a Impugnante quanto a cobrança de contribuições relativas a
autônomos que trabalharam para a Defendente via pessoa jurídica, alegando que por se tratar de
serviços prestados entre duas pessoas jurídicas, não são devidas contribuições previdenciárias.
Não traz prova do alegado.
Assim temos que constam às fls, 92/93, relacionados os Autônomos que
prestaram serviços à Impugnante e que, não foram declarados em GFIP;
Foram os prestadores identificado pelo nome completo; pelo número do Nit/CPF;
o tipo de serviço prestado e; o valor da remuneração recebida pelo serviço prestado.
E mais, o Auditor Fiscal utilizou a documentação da empresa para identifica-los,
no caso a Contabilidade da empresa, que fez prova a desfavor do alegado na sua Impugnação,
qual seja a prestação de serviço entre pessoas jurídicas.
Também em relação a este levantamento não há que se fazer qualquer reparo,
mantendo a exigência fiscal.
INCONSISTÊNCIAS ENTRE A FOLHA DE PAGAMENTO E AS GFIPS
RECOLHIDAS PELA EMPRESA – Engana-se a Impugnante que das consistência apuradas
pela Fiscalização entre a folha de pagamento e as GFIPs não afetaram o recolhimento das
contribuições previdenciárias.
Do exame dos autos ocorreram lançamentos correspondente ao 13o Salário,
levantamento próprio denominado de 13S/13 – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO; levantamento
REN/RE – FOPAG TRABALHADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP; e levantamento
REM FOPAG TRABALHADORES NORMAL.

Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Certo que a fiscalização fez incidir as contribuições destinadas ao décimo terceiro
nos termos da lei, observado o seu pagamento efetivo e, que não se confunde com compensação
ou adiantamento e como. demonstrou por competência na planilha que complementa o relatório
fiscal objeto do presente lançamento.
Da mesma forma ocorreu com os dois outros levantamentos, também
demonstrado na Planilha de fls. 33/80, por competência, individualizado o trabalhador, categoria
empregado.
Assim, também procede o presente levantamento, observa-se que não há que se
falar em cerceamento de defesa, quanto a análise dos fatos demanda de verificação detalhada do
procedimento fiscal, ao contrário, propicia com clareza a constatação do que foi lançado
proporcionando o exercício da ampla defesa.
Documentos Adicionais. Juntada posterior de documentos. Com relação ao
pedido de produção de provas, verifica-se que o momento adequado de produzi-las e solicitá-las
é o da apresentação da impugnação, com observância dos requisitos previsto no art. 57, §4o, “a”,
“b” e “c”, ambos do Decreto 7.574/2011. Portanto, qualquer documento que a empresa pretenda
acostar aos autos após a apresentação da defesa, ou diligência/perícia que eventualmente
quisesse requerer, deve observar os requisitos legais acima transcritos, ou seja, uma vez não
cumpridos, precluído estará o direito da empresa de apresentar as provas admitidas no processo
administrativo fiscal, conforme o Decreto acima citado.
Das Intimações - Com relação à solicitação do Contribuinte no sentido de envio
de intimações aos seus patronos, é descabida a pretensão da Impugnante de receber intimações
em nome dos patronos, em endereço diverso do domicílio fiscal do sujeito passivo.
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante
o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457/2007 e no artigo 293, caput do RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, tendo sido formulados de modo que o interessado tivesse
pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudessem exercer seu direito à ampla defesa,
observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.
A empresa incorreu em infração ao disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o,
da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 06/05/1999, ao deixar de informar em GFIP fatos geradores todas as contribuições
previdenciárias.
A multa foi corretamente aplicada, conforme previsto nos artigos 32, inciso IV e
parágrafo 5o, 92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos 284, inciso II, e 373 do RPS aprovado
pelo Decreto n° 3048/99, aplicado o valor da multa mais benéfica ao contribuinte em função da
superveniência da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, e em atendimento ao disposto no artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional –
CTN.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Verifica-se no presente Auto de Infração que o enquadramento legal, a tipicidade,
a descrição dos fatos e a multa aplicada estão em consonância com os dispositivos legais que
regem a matéria. Assim, o pedido da Autuada deve ser rejeitado, no todo.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como
sabemos,
a legislação prevê o cumprimento de obrigações tributárias
principais e acessórias. Para as últimas, o descumprimento sujeita o infrator à penalidade
pecuniária,, cuja aplicação ocorre de oficio pela autoridade fiscal, independente de existência de
prejuízo ou não ao erário.

No caso em tela, a conduta da recorrente foi deixar recolher contribuições
sobre parcelas consideradas pela Auditoria Fiscal como remuneratórias.

Portanto, agiu bem a auditoria fiscal em efetuar a lavratura do presente auto de
infração. Quanto às decisões mencionadas e colacionadas, entendo que não guardam
correlação com a situação fática em analise.

Tendo em vista que o Relatório Fiscal é muito claro que o lançamento fora
efetuado exatamente nos moldes legais, entendo que deve ser mantido o lançamento. No entanto,
vale repisar os principais argumentos do Contribuinte para que não restem duvidas acerca do
decisum.

Preliminar - Nulidade

O Recorrente alega que no presente processo deve ser declarada a nulidade do
auto tendo em vista suposta ausência de fundamentação legal, cerceamento de defesa, autuação
genérica, bis in idem, dentre outros supostos alegados vícios materiais e formais.

Discordo do quanto alegado eis que , conforme pode se verificar da leitura dos
autos, os fatos que deram suporte ao lançamento estão adequadamente descritos, tendo sido
mencionados os procedimentos realizados durante o curso da ação fiscal, as irregularidades
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

apuradas, a fundamentação legal a elas dada e a demonstração da reconstituição da base de
cálculo do imposto.

Quanto à descrição dos dispositivos legais infringidos, ainda que houvesse
somente uma referência genérica no anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos
artigos que fundamentaram o presente lançamento, o que não foi o caso, descaberia a arguição de
nulidade.
Examinando-se os autos, verifica-se que muitos dos dispositivos legais citados
na autuação dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos rendimentos, sendo
que vários deles traçam diretrizes acerca do que será considerado rendimento tributável e
rendimento isento. Entretanto, a fundamentação apresentada não diverge da matéria relativa à
infração imposta ao sujeito passivo, coadunando-se perfeitamente com ela.

Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende a todos
os requisitos legais.

Ou seja, houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da
notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o
órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Repita-se que os autos de infração mencionados pela Recorrente foram
lavrados porque a empresa descumpriu obrigações acessórias, prevista na legislação
previdenciária, no caso do Auto de Infração no 37.253.0117, já amplamente comentado foi
lavrado por descumprimento da obrigação prevista na Lei no 8.212/91, art.32, IV, § 5o.

Ressalta-se a existência de multas diversas para fatos geradores igualmente
distintos e autônomos: uma que guarda vinculação com a obrigação principal e decorre do não
recolhimento do tributo devido no prazo de lei, aplicada em outros autos lavrados na mesma
ação fiscal e que dizem respeito às obrigações principais descumpridas e outra por
descumprimento de obrigação acessória (a saber, uma multa específica, decorrente da lei, para
cada obrigação acessória), uma penalidade pecuniária que constituirá o próprio crédito tributário,
sendo o caso deste auto de infração.

Deste modo, ao contrário do que afirma a Autuada, os procedimentos fiscais,
realizados junto à Impugnante, seguiram rigorosamente a legislação em vigor. Assim, superadas
as preliminares, passo ao exame do mérito.

MERITO
Fato Gerador da Contribuição Previdenciária- PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS – PLR,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Conforme constam nos autos a empresa deixou de arquivar na entidade sindical
dos trabalhadores o acordo celebrado. Deve ser enfatizado que tais formalidades vêm
expressamente previstas no art. 2o da Lei 10.101.
Assim, os acordos para terem validade e irradiarem efeitos devem obedecer às
disposições legais pertinentes e, conforme consta nos autos, a Impugnante não logrou demonstrar
que na elaboração dos mesmos foram cumpridas as formalidades legais essenciais à sua
validade. Pelo contrário, a Impugnante concorda que tais formalidades não foram cumpridas, e
alega que a Lei 10.101/01 em nenhum momento exige que o programa de PLR seja arquivado na
entidade sindical para que seja considerado válido e, a ausência de arquivamento do acordo na
entidade sindical não passa de mera formalidade não possuindo o condão de desqualificar o
programa de PLR instituído pela Defendente.
SALÁRIO UTILIDADE FORNECIMENTO DE VEÍCULO. Na situação em
discussão, tem-se o fornecimento de utilidade, especificamente veículos fornecidos pela empresa
a alguns de seus empregados, destacados pelo Auditor Fiscal, não resta qualquer dúvida que seja
salário "in natura" integrando o salário de contribuição dos empregados.
Só para argumentar e por amor à matéria, o vale transporte, para que não integre o
salário de contribuição tem que ser concedido na forma da legislação própria. Ainda, no que
concerne à alegação de que artigo 458, § 2o, da CLT, determina que o transporte destinado ao
deslocamento para o trabalho não configura salário utilidade, faz-se necessário esclarecer à
Impugnante que o presente lançamento decorreu do fato de que os veículos eram concedidos sem
controle e sem restrições quanto à sua utilização, e não em razão de sua utilização para o
deslocamento para o trabalho. Ademais quando o referido artigo menciona “transporte destinado
ao deslocamento para o trabalho” está se referindo aos casos em que do empregador fornece a
condução e não a casos em que veículos são colocados à disposição dos empregados por tempo
integral.
Diante todo o exposto, resta induvidoso que a concessão de veículos, fora do
trabalho e nos finais de semana, possui natureza salarial, sendo certo que tais remunerações se
enquadram nas hipóteses previstas no caput do artigo 28, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUINTES
AUTÔNOMOS:
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO A SER RECOLHIDA. TRABALHO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
Insurge-se a Impugnante quanto a cobrança de contribuições relativas a autônomos que
trabalharam para a Defendente via pessoa jurídica, alegando que por se tratar de serviços
prestados entre duas pessoas jurídicas, não são devidas contribuições previdenciárias. Não traz
prova do alegado.
Foram os prestadores identificado pelo nome completo; pelo número do Nit/CPF;
o tipo de serviço prestado e; o valor da remuneração recebida pelo serviço prestado. E mais, o
Auditor Fiscal utilizou a documentação da empresa para identifica-los, no caso a Contabilidade
da empresa, que fez prova a desfavor do alegado na sua Impugnação, qual seja a prestação de
serviço entre pessoas jurídicas. Também em relação a tal levantamento não há que se fazer
qualquer reparo, mantendo a exigência fiscal.
Ratifico e reitero todos os demais pontos asseverados e concluídos na decisão
de piso, da qual adoto o entendimento completo.

Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005742/2009-04

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no
mérito NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 585
DF CARF MF
Original